Tribunal: TJES
Processo: 0011037-76.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Citação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011037-76.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE CÂMBIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VÁLIDA. VALORES CONTRATUAIS ESCLARECIDOS PELA PERÍCIA. EXCESSO DE COBRANÇA RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 704.855,59, com atualizações, referente ao Contrato de Câmbio nº 15042500.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; (iii) determinar a validade da cobrança de encargos contratuais, especialmente comissão de permanência, capitalização de juros e valores não identificados; (iv) verificar se houve excesso no valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise específica da incidência do CDC não configura nulidade da sentença, pois a relação contratual se refere a insumo para atividade empresarial, afastando o conceito de destinatário final previsto no art. 2º do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça pacifica a inaplicabilidade do CDC em contratos de fomento mercantil (AgRg no AREsp 652.167/SP; AgInt no AREsp 2.248.321/SC).

A cobrança de comissão de permanência é válida quando não cumulada com outros encargos de inadimplência, conforme Súmulas 30, 294, 296 e 472/STJ.

A capitalização de juros somente é permitida se expressamente pactuada (Tema Repetitivo 953/STJ; AgInt no AREsp 2.797.307/RN). Ausente cláusula contratual específica, é indevida a capitalização da comissão de permanência.

A alegação de ausência de sistema de amortização é irrelevante, pois a perícia constatou a inexistência de qualquer pagamento pela devedora.

Os valores questionados pela apelante (R$ 20.124,69 e R$ 30.441,17) possuem origem contratual devidamente esclarecida pelo perito judicial, não configurando cobrança indevida.

A prova técnica apurou valor devido inferior ao pleiteado pelo autor, evidenciando excesso de cobrança a ser ajustado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento da incidência do CDC não gera nulidade quando a natureza empresarial do contrato afasta a relação de consumo.

A comissão de permanência pode ser exigida desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

A capitalização de juros é ilícita sem previsão contratual expressa, ainda que se trate de comissão de permanência.

Valores cobrados devem observar estritamente as disposições contratuais, sendo legítimos quando identificados e comprovados pela perícia.

O excesso de cobrança apurado em perícia deve ser corrigido em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 2º; CPC, art. 489, §1º, IV; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 652.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.248.321/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, REsp 697.379/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 01.03.2007; STJ, REsp 1.819.466/SP (Tema 953), Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.797.307/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011037-76.2016.8.08.0030

APELANTE:
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR(A). EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento de R$ 704.855,59 (setecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com as devidas atualizações, referente ao Contrato de Câmbio nº 15042500.

As razões da Apelante, em síntese, dão conta (i) preliminarmente, da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) no mérito, da existência de abusividades consistentes na ausência de previsão de sistema de amortização e de regime de capitalização, na cobrança de valores não identificados (R$ 20.124,69 e R$ 30.441,17), na aplicação de taxas de juros não estipuladas e na capitalização com periodicidade anual em desacordo com a legislação; (iii) do excesso do valor cobrado.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Apelante suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria enfrentado todas as teses defensivas, em especial a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada em um contrato de câmbio, possui clara natureza de insumo comercial, visando ao fomento e viabilização da atividade empresarial da Apelante no mercado de exportação.

Dessa forma, a Empresa-Recorrente não se enquadra no conceito de destinatária final do serviço, requisito essencial para a caracterização da relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC.

Portanto, tratando-se de contrato firmado com o manifesto propósito de incrementar a atividade comercial da Apelante, afasta-se a incidência da legislação consumerista, entendimento que encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente decide pela inaplicabilidade do CDC em contratos de fomento mercantil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Tendo o contrato firmado entre as partes finalidade de fomento, a ele não se aplicam os ditames da Lei Consumerista.
2. O Tribunal estadual expressamente afastou a alegada hipossuficiência dos recorrentes, não havendo como o STJ rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 652.167/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 21/5/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
"Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)
. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Dessa forma, sendo inaplicável a legislação consumerista, a não abordagem explícita deste ponto na sentença não configura omissão capaz de infirmar a conclusão do julgador, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que a premissa jurídica fundamental para as teses dela decorrentes (como a inversão do ônus da prova) não se sustenta.

Posto isso,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão prefacial, adentro à análise do mérito, que cinge-se à verificação das supostas ilegalidades contratuais e do excesso no valor cobrado.

A Apelante estrutura sua tese recursal em diversas frentes, as quais passo a analisar de forma pormenorizada, sempre à luz do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório (fls. 190/195 e 205/210 dos autos digitalizados).

II.I - DA CAPITALIZAÇÃO E DAS TAXAS DE JUROS

A Apelante alega a ausência de regime de capitalização e ilegalidade dos juros moratórios incidentes.

Sobre os juros, da análise do contrato e do laudo pericial, constata-se que, para o período de inadimplência, a avença prevê a incidência de
comissão de permanência
,
e não
de juros remuneratórios ou moratórios cumulados, conforme previsto na Cláusula 58 do contrato.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas 30, 294, 296 e 472,
admite a cobrança da comissão de permanência
, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária, a revelar legal a cobrança no caso presente, porquanto ausente previsão de tais encargos de mora.

Veja-se que o laudo pericial é expresso ao afirmar
não
haver
cumulação indevida de encargos
, limitando-se a constatar a aplicação da comissão de permanência.

Inexistindo previsão contratual para a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios no período de anormalidade, e sendo esta a única rubrica de encargo moratório aplicada, não há que se falar em ilegalidade.

Conforme assentado pelo STJ,
“A comissão de permanência é permitida nos termos da Súmula nº 294 da Corte, não cumulada com nenhum outro encargo previsto para a inadimplência.
”

(REsp n. 697.379/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 21/5/2007, p. 571.).

Assim, diante da impossibilidade de cumulação e da ausência de previsão contratual da incidência de tais encargos cumulados, o que fora corroborado pelo laudo pericial, não há que se falar em ilegalidades relativas a juros de mora e capitalização de juros, eis que figuram como temas alheios à realidade contratual.

Por fim, importa pontuar que, conforme previsto em contrato e conforme deixou muito claro o perito, o que incide sobre os valores do caso presente, é um deságio de 5,5%, alterado para 6,0% após postergada a data de liquidação do contrato, o que é próprio dos contratos de tal espécie (contrato de câmbio).

Já sobre a alega ausência de previsão de
capitalização

de juros
,
como dito, o contrato é claro em prever a incidência de comissão de permanência, segundo a taxa de mercado.

O laudo pericial, por sua vez, à mingua de maiores informações do Autor, aponta que a taxa média aplicada para efeito da comissão de permanência era de 1,35% ao mês e 17,47% ao ano, destacando o
E
xpert
que,
“ambos
capitalizadas
de forma composta.”
(fl. 194).

Há, portanto, de se partir da premissa de que impôs-se capitalização no caso concreto.

Nesse contexto, como resta cediço, a forma de incidência da comissão de permanência está sujeita aos mesmos critérios dos juros remuneratórios, ou seja, a capitalização de juros é lícita em contratos celebrados após 31.03.2000,
desde que expressamente pactuada
, o que resta consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento repetitivo.

Nos dizeres do STJ
“
A cobrança de juros sobre juros não é ilegal,
desde que expressamente pactuada entre as partes
. Esse entendimento está consolidado no Tema Repetitivo n. 953/STJ: "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida
quando houver expressa pactuação
"
.
((REsp n. 1.819.466/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.).

Ocorre que da análise do contrato firmado entre as partes, não se vê previsão de cobrança de capitalização, mormente para a comissão de permanência.

Diante dessa realidade, resta indevida a capitalização imposta, diante a ausência de previsão contratual expressa nesse sentido.

Esse é o entendimento do STJ em casos que tais:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte se pacificou no sentido de que a cobrança de capitalização de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

2. No caso, como não houve a expressa pactuação da capitalização de juros, não é possível a referida cobrança.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.797.307/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Vale acrescentar, que mesmo diante das alegações expressas da Requerida-Apelante a respeito da ausência de previsão contratual de capitalização dos encargos, não cuidou o Autor-Apelado em contraditar, em efetivo, tal argumentação, limitando-se a tecer razões genéricas a respeito da possibilidade de capitalização, sem mencionar, de modo claro e expresso, em que momento o contrato firmado prevê tal possibilidade de cobrança.

Logo, à luz do entendimento do STJ, há de ser extirpada da cobrança vertida na presente ação, a capitalização da comissão de permanência incidente,
impondo a reforma da sentença neste ponto.

II.II - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO

Aduz a Recorrente que o contrato seria nulo por não prever um sistema de amortização da dívida.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo fático. Conforme categoricamente apontado pelo Sr. Perito do Juízo, após análise detida da documentação,
“
NÃO

foi identificado quaisquer comprovantes de pagamentos valores referentes ao contrato ora sub judice
”
(fl. 194-verso).

Ora, se a Apelante jamais realizou nenhum pagamento para abater o saldo devedor, o que, aliás, não é controvertido em seu apelo, a discussão sobre o sistema de amortização torna-se inócua, pois não há o que ser amortizado, como deixou claro a perícia.

A inadimplência é total, o que afasta a pertinência de tal alegação.

II.III - DA COBRANÇA DE VALORES NÃO IDENTIFICADOS

A Apelante insurge-se contra a cobrança dos valores de R$ 20.124,69 e R$ 30.441,17, alegando que não estariam identificados no contrato.

Contudo, o laudo pericial esclareceu, de forma inequívoca, a origem de cada um desses encargos, vinculando-os a cláusulas contratuais específicas.

Conforme o
expert
(fl. 195-verso):
“Em relação à cobrança dos valores não identificados explicitamente no contrato de câmbio temos que:
(
i
)
o valor de
R$ 20.124,69
se refere ao deságio previsto na cláusula 65 e no ca
m
po "outras especificações" do contrato firmado entre as partes;

(ii)
o valor de
R$ 26.700,00
se refere a diferença de taxa de câmbio da data da contratação e da data do cancelamento ou baixa do contrato conforme previsto na cláusula 64 do contrato de câmbio;
(iii)
o valor de
R$ 315,56
se refere ao imposto de renda conforme Cláusula 61 do contrato de câmbio; e,
(iv)
o valor de
R$ 3.425,61
se refere a encargos cobrados pelo BACEN conforme Cláusula 54, 58 e 61 do referido contrato de câmbio.”.
(Grifei)
.

Portanto, resta demonstrado que os valores questionados possuem previsão contratual, não havendo que se falar em cobrança indevida ou não identificada.

II.IV - DO EXCESSO DE COBRANÇA E DO VALOR DEVIDO

Apesar de as teses de nulidade e ilegalidade das cláusulas não prosperarem, assiste razão à Apelante no que tange ao excesso no montante final cobrado na exordial. Explico.

O laudo pericial, em sua complementação (fls. 205/210), embora tenha ratificado a legalidade dos encargos previstos contratualmente, apurou, com base nas disposições da avença, um valor devido diverso daquele pleiteado na inicial.

O
expert
apresentou planilha de cálculo detalhada (fl. 211), tomando em consideração, frise-se, os elementos previstos no contrato, conforme descriminado no laudo às fls. 209, concluindo que o saldo devedor, em
10/01/2022
, era de
R$ 647.975,33
(seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), enquanto o

valor postulado na inicial foi de
R$ 704.855,59
(setecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente ainda a
30/04/2016
.

Veja-se, que a discrepância, mesmo considerando os diferentes marcos temporais, evidencia um sobrevalor na apuração original feita pela Instituição Financeira na inicial, conforme apontado pela Apelante, que em valores nominais soma, ao menos,
R$ 56.880,26
(cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos).

Esclareço que este mencionado montante (R$ 56.880,26) serve apenas a ilustrar a existência de uma cobrança a maior, sendo apurado em um cálculo simples, meramente exemplificativo, em operação feita apenas com os valores nominais,
não servindo tal
quantia
a determinar a diferença real de valores
, que há de ser apurada em liquidação de sentença, observados os devidos marcos temporais e demais ilegalidades reconhecidas.

Desse modo, a sentença merece reforma para ajustar o valor da condenação ao que restou apurado na prova técnica produzida em Juízo, notadamente os termos e formas de cálculos apresentados pelos peritos, segundo as previsões contratuais ali vertidas (fl. 2011), ao que se soma a necessária extirpação da capitalização da comissão de permanência, que revela o correto reflexo das obrigações assumidas contratualmente.

A tanto, é imperioso observar que, para além dos cálculos do perito, especialmente os de fl. 211, não terem sido objeto de impugnação específica por nenhuma das partes, cuidou o

E
xpert
em solicitar à Casa Bancária (fl. 158/159) documentos e esclarecimentos a respeito dos valores que constavam dos autos, o que não fora atendido pelo Banco do Brasil, ao menos não a contento, notadamente no que toca a composição do débito vertido na inicial.

Nesse contexto é que colaciona o perito em seu laudo, cálculos com a apuração de valores distintos, valendo-se, exclusivamente, das previsões contratualmente previstas para composição do montante da dívida, valor, portanto, que, diante toda essa realidade, tomo como o valor devido, nos termos acima especificados, à mingua de prova robusta outra em sentido contrário.

III - DO DISPOSITIVO

Diante de tais razões,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a r. sentença para
ajustar
o valor da condenação
ao
que restou apurado
na prova técnica produzida em
J
uízo,
notadamente os termos e formas de cálculos apresentados pelo Perito
na planilha de
fl. 2014, ao que se soma a necessária extirpação da capitalização da comissão de permanência
,
a
revela
r
o correto reflexo das obrigações assumidas contratualmente,
o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o Autor/Apelado ao pagamento dos 15% (quinze por cento) remanescentes. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) para cada um dos litigantes, percentual incidente sobre os respectivos proveitos econômicos, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo decorrido e o labor desempenhado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.